Tribunal: TJMT
Processo: 1010865-77.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010865-77.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (IMPETRANTE), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (IMPETRANTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), DOUGLAS GUIMARAES JANTARA - CPF: 038.636.081-27 (PACIENTE), JOSE BETTE BENTO - CPF: 766.537.062-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010865-77.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: RICARDO MORAES DE OLIVEIRA, JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO
PACIENTE: DOUGLAS GUIMARAES JANTARA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, acusado de homicídio qualificado, sob alegação de que os fundamentos da medida não subsistem e excesso de prazo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) há excesso de prazo na formação da culpa; (iii) é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, consistente em múltiplos disparos de arma de fogo contra vítima desarmada, bem como pela reiteração delitiva demonstrada pelos antecedentes criminais.

A manutenção da custódia no julgamento do recurso em sentido estrito confirma a persistência dos fundamentos que justificam a segregação cautelar.

O decote da qualificadora do motivo fútil e a delegação ao Tribunal do Júri para se manifestar quanto eventual legítima defesa não afasta os requisitos da prisão preventiva que foram reconhecidos.

Não há excesso de prazo, pois a tramitação processual revela regular andamento, inexistindo desídia do Poder Judiciário,

A superveniência da decisão de pronúncia afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

Mostra-se incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante da necessidade e pertinência da segregação.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta do delito e a reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A alegação de excesso de prazo resta superada com a superveniência da decisão de pronúncia e quando evidenciada a regular tramitação processual. 3. É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da custódia."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STF: HC 263375 AgR, HC 250484 AgR e (RHC 248901 AgR; STJ: Súmula n. 21, AgRg no RHC n. 228.989/PR, AgRg no RHC n. 227.676/MG, EDcl no AgRg no RHC n. 219.218/MG AgRg no RHC n. 227.676/MG, AgRg no RHC n. 227.676/MG e gRg no HC n. 1.030.862/CE; TJ/MT: N.U 1047316-38.2025.8.11.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010865-77.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: RICARDO MORAES DE OLIVEIRA, JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO
PACIENTE: DOUGLAS GUIMARAES JANTARA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Douglas Guimarães Jantara
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Criminal da Comarca de Aripuanã, em decorrência da prisão cautelar decretada na ação penal n. 1000902-43.2024.8.11.0088.

Em suas razões, assevera que: 1)
“o paciente foi preso cautelarmente em 15/12/2024 e, até a presente data (12/03/2026), já perfaz aproximadamente 1 ano e 3 meses de encarceramento
”; 2)
“a ação penal conta com apenas um réu, cingindo-se a persecução penal à apuração de um único crime, a denotar a ausência de complexidade para tamanha delonga para a realização da sessão plenária”;
3)
inconformado com o decote da qualificadora, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial que, todavia, aguarda julgamento no Superior Tribunal de Justiça
”; 4)
“conforme se extrai dos autos e do acordão que decotou a qualificadora do motivo fútil, há dúvidas sobre a possibilidade de o crime ter sido cometido em legítima defesa. [...] Quando os principais elementos probatórios da existência de um dos elementos do crime são nebulosos, a proporcionalidade recomenda a adoção de medidas cautelares menos gravosas enquanto se aguarda o julgamento”;
5)
“a necessidade de confirmação dos elementos centrais à existência do crime, somada ao tempo já decorrido de prisão cautelar e ao tempo adicional necessário para realização da sessão, justificam a conversão da custódia em medidas cautelares diversas, preservando-se o equilíbrio entre a eficácia da persecução penal e o respeito às garantias fundamentais do paciente”
(Id. 352789892 - pág. 1-11).

A liminar foi indeferida (Id. 353067886 - pág. 1-4) e as informações prestadas (Id. 355483277 - pág. 1-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.

360881389 - pág. 1-11)

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010865-77.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que, “
no dia 17 de abril de 2024, por volta das 21h20min, em via pública, especificamente na Rua Anete Terezinha Zorzi Ferreira, em Aripuanã/MT, o denunciado DOUGLAS GUIMARÃES JANTARA, consciente e de forma voluntária, imbuído de animus necandi (vontade de matar), causou os ferimentos que foram causa posterior da morte da vítima José Bette Bento, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de uma arma de fogo, conforme Boletim de Ocorrência n.o 2024.114778, Laudo Pericial e mapa para localização de lesões id. 154458190 e demais elementos coligidos aos autos
”.

Consta ainda que “
que em momento anterior aos fatos a vítima havia se recusado a realizar o pagamento de R$ 400,00 pela consumação no estabelecimento Dalas Bar, o que causou uma discussão que envolveu a vítima e o acusado, resultando na expulsão da vítima do local. Após alguns minutos, a vítima retornou ao estabelecimento portando uma arma de fogo (Garrucha Cal. Calibre 32) e iniciou uma nova discussão entre as partes, incluindo com a proprietária do comércio, Sra. Queila, a qual foi agredida pela vítima, somente cessando as agressões quando terceiros intervieram e retiraram a arma de fogo da vítima
”.

A exordial também consignou que, “
após ser desarmada, a vítima foi até o seu veículo para deixar o local, momento em que o acusado, na posse de arma de fogo, direcionou-se até o veículo da vítima e efetuou 9 disparos de arma de fogo (Pistola Taurus, brasil - Cal. .380) contra a vítima que estava em seu interior, com a intenção de ceifar a sua vida
”. (Ap - 1000902-43.2024.8.11.0088 – Id. 154689365).

A prisão preventiva foi decretada em 19-4-2024, após manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na
gravidade concreta
da conduta e na
reiteração delitiva
do paciente:

[...]

No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando
a gravidade do

crime cometido, bem como que, pelo vídeo anexado aos autos (id. 153128294), é possível verificar, aparentemente, que a vítima já estava desarmada e tinha intenção de deixar o local, pois já estava com o seu veículo em movimento quando foi alvejada pelo suspeito,
o que demonstra que as pessoas ali presentes não estavam mais sob perigo.

Além disso, conforme se extrai de id. 153096321, o acusado ostenta uma ficha criminal com vários processos, sendo que, inclusive, responde a alguns processos criminais que tramitam na comarca de Brasnorte, sendo eles: tentativa de homicídio (0002581- 69.2018.8.11.0100), receptação (0000020-38.2019.8.11.0100) e furto (0000193- 62.2019.8.11.0100), sendo evidente a sua periculosidade e o risco que sua liberdade traz para a sociedade
.

Além disso, cumpre ressaltar que o crime de homicídio qualificado enquadra-se na hipótese do art. 313, inciso I, do Código de Processo e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no presente caso, não se mostra adequada.

Ante ao exposto, levando em consideração o disposto nos art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva do representado DOUGLAS GUIMARAES JANTARA, qualificado nos autos, para garantia da ordem pública e social, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. [...]
(autos n. 1000821-94.2024.8.11.0088 - Id. 153135071).

A ordem foi cumprida apenas em
16-12-2024
, porque
encontrava-se foragido
.

Em 15-6-2025, o paciente foi pronunciado.

O recurso em sentido estrito aviado foi julgado em 30-9-2025 e, na oportunidade, a segregação foi mantida, ante a persistência dos fundamentos anteriormente invocados.

A gravidade concreta do crime – disparos de inúmeros tiros contra vítima desarmada, que estava dentro de seu veículo indo embora do local –, somada à reiteração delitiva – acusado ostenta uma ficha criminal com vários processos, dentre eles
tentativa de homicídio
(0002581- 69.2018.8.11.0100), receptação (0000020-38.2019.8.11.0100) e furto (0000193- 62.2019.8.11.0100) – constitui motivação idônea para a prisão cautelar.

Nesse sentido:

[...] Reconhece-se que a prisão preventiva está amparada em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a periculosidade do agravante e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, notadamente o homicídio qualificado praticado com violência exacerbada, por motivo de vingança, mediante perseguição de vítima desarmada e execução com múltiplos disparos de arma de fogo em via pública, em local de intensa circulação de pessoas, com laudo necroscópico indicando onze ferimentos de entrada de projéteis. Acentua-se que o histórico criminal do agravante, que responde a outra ação penal pela prática de homicídio qualificado, além de envolvimento prévio em crime contra a vida, reforça o risco concreto de reiteração delitiva e legitima a custódia preventiva, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito e na reiteração delitiva para resguardar a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 228.989/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/3/2026, DJEN de 30/3/2026).

[...] A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do homicídio qualificado praticado em via pública, em horário de grande circulação de pessoas, com surpresa da vítima e subsequente ocultação de arma com numeração suprimida, somada a indícios de envolvimento com o tráfico de drogas, constitui fundamento idôneo para decretação e manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. O histórico criminal ou elementos que demonstrem periculosidade social e fundado receio de reiteração delitiva legitimam, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. [...] (
STJ, AgRg no RHC n. 227.676/MG, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026).

No contexto, as conclusões adotadas no julgamento do RESE, para afastar a qualificadora do motivo fútil e submeter aos jurados a avaliação quanto a ocorrência de eventual legítima defesa, não são aptas a desconstituir os fundamentos que justificam a segregação.

Tampouco identifico o excesso de prazo alardeado na impetração.

Como é cediço, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo configura hipótese excepcional, restrita às situações em que a mora processual decorre exclusivamente da atuação da acusação ou da inércia injustificada do Poder Judiciário.

Não é o caso dos autos.

Apesar de decretada em 19-4-2024, a prisão preventiva foi cumprida em
16-12-2024
, porque o paciente
encontrava-se foragido
.

O julgamento do RESE ocorreu em 30-9-2025.

Em 20-10-2025, o MP ingressou com recurso especial.

As contrarrazões foram apresentadas em 17-11-2025, com juízo de admissibilidade positivo em 26-11-2025.

Os autos foram encaminhados ao STJ na mesma data e, em 11-2-2026, remetidos ao relator.

A movimentação exposta demostra que o feito tramita regularmente. Não há desídia ou descaso em sua condução.

A interposição de recurso especial pelo Ministério Público não caracteriza, por si só, excesso de prazo imputável ao Poder Judiciário, tratando-se de exercício regular do direito de recorrer, constitucionalmente assegurado às partes.

Conquanto o art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal assegure a razoável duração do processo, tal garantia não inviabiliza a utilização dos instrumentos recursais previstos no ordenamento jurídico, sob pena de esvaziar o próprio sistema de impugnações legalmente estabelecido.

Nesse sentido:

[...] Não há excesso de prazo, uma vez que o processo tramitou regularmente, com realização de audiência de instrução e decisão de pronúncia, inexistindo mora imputável ao Judiciário. A interposição de recurso especial constitui exercício regular do direito de recorrer. [...]
(TJ/MT, N.U 1047316-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 10/03/2026).

De qualquer modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que
“[...]
a alegação de excesso de prazo fica superada com a prolação da sentença de pronúncia
” [...]
(HC 263375 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 11-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-11-2025 PUBLIC 13-11-2025).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] Verificada a tramitação regular do processo de origem, não cabe assentar o excesso de prazo da custódia provisória. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo está superada pela superveniência da sentença de pronúncia. Precedentes. [...]
(STF, HC 250484 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-04-2025 PUBLIC 03-04-2025).

[...] Não há que se falar em excesso de prazo quando, já pronunciado o réu e à vista de particularidades do caso concreto, observa-se que, a despeito do tempo de custódia cautelar suportado, a marcha processual estabelecida pelo Juízo singular não destoa do razoável, tendo havido, inclusive, inequívoca contribuição da defesa do recorrente para a mora contra a qual ora se insurge. Precedentes. [...]
(STF, RHC 248901 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2025 PUBLIC 05-03-2025).

No Superior Tribunal de Justiça a questão encontra-se pacificada na Súmula n. 21, que dispõe:

Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Julgados recentes reafirmam o entendimento
:

[...] Encerrada a instrução criminal, com pronúncia confirmada em recurso em sentido estrito e inexistindo desídia do Poder Judiciário, a aplicação da Súmula 21 do STJ afasta a alegação de constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
, inclusive em relação à revisão nonagesimal prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 219.218/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 17/3/2026, DJEN de 24/3/2026).

[...] Quanto ao alegado excesso de prazo, verificou-se que a instrução criminal foi encerrada, o agravante foi novamente pronunciado após a anulação da primeira pronúncia por excesso de linguagem e o feito prossegue para julgamento pelo Tribunal do Júri, inexistindo desídia do Poder Judiciário; nessa conjuntura, aplica-se o entendimento das Súmulas 21 e 52 do STJ, segundo o qual, pronunciado o réu e encerrada a instrução, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo na formação da culpa. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 227.676/MG, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026).

Evidentemente que, uma vez pronunciado, o excesso de prazo tem um novo começo e pode, a posteriori, até ser reconhecido se o Recurso Especial não tiver a celeridade que se espera e o tempo decorrido for bastante para gerar constrangimento ilegal, haja vista o direito de o réu ser julgado em prazo razoável.

No cenário delineado, inviável a substituição do cárcere por cautelares alternativas. Confira-se:

[...] Concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva pelas instâncias ordinárias, não se revela suficiente a substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.[...]
(STJ, AgRg no RHC n. 227.676/MG, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026).

[...] A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas é incabível quando a fundamentação é concreta e visa garantir a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.030.862/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 15/12/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026